Tribunal: CARF
Processo: 18108.000680/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/10/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 56. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de inscrever o segurado empregado. Manutenção do lançamento da multa CFL 56 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATENDIMENTO. AFASTAMENTO DA NULIDADE. SÚMULA CARF NO 2
A lide e o processo administrativo plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Ausência dos ensejos legais para caracterização da nulidade do lançamento, que seriam os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL NOMEADO. DESCABIMENTO. SUMULA CARF NO 110
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo no processo administrativo fiscal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ARTIGO 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000680/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.354 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
TEC JOB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/10/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
CFL
56.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de inscrever o
segurado empregado. Manutenção do lançamento da multa CFL 56
devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio
de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos
geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATENDIMENTO. AFASTAMENTO DA
NULIDADE. SÚMULA CARF NO 2
A lide e o processo administrativo plenamente adstritos ao Princípio da
Legalidade. Ausência dos ensejos legais para caracterização da nulidade do
lançamento, que seriam os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÃO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
NOMEADO.
DESCABIMENTO. SUMULA CARF NO 110
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo no
processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000680/2007-11
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000680/2007-11

REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ARTIGO 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias duplicidade de aplicação de multa,
presunção, “in dubio contra fiscum” e imparcialidade, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 178/196), interposto contra o Acórdão no. 16-
18.268 da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I/SP – DRJ/SPOI (e-fls. 162/168), que por unanimidade de votos considerou parcialmente
procedente impugnação (e-fls. 135/139) interposta contra Auto de Infração - AI CFL 56
DEBCAD 37.027.079-7 (e-fls. 03/08), lavrado por deixar a empresa de inscrever segurado
empregado conforme previsto na Legislação Previdenciária, no valor de R$ 14.341,56,
consolidado em 02/10/2007, cientificado à interessada pessoalmente na data de 05/10/2007 e
reduzida pela DRJ para R$ 12.041,30.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/SPOI, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (Al) lavrado pela fiscalização, contra a empresa em
epígrafe, por infração ao disposto no artigo 17 da Lei n.° 8.213, de 24/07/1991, c/c
artigo 18, inciso I e § 1o do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal
da Infração, a mesma deixou de inscrever os segurados Bruna Borges Bordon, Janaina
Marquesini Borges, Maria Heloísa Guilhen, Jacqueline Pereira Jorge, Gislene de Souza
Rocha, Adriana Feitoza da Silva, Adriana Feitosa, Viviane Porcaro de Lima, Cláudia
Silva de Araújo, Daniela M. Lopes, Luciana de Oliveira Correia e Tatiane Moreira de
Souza, relacionados em notas fiscais.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000680/2007-11

O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, por sua vez, informa que a multa aplicada
para esta infração foi de R$ 14.431,56 (...), conforme artigo 283, caput, c/c o § 2o , e
artigo 373 do RPS aprovado pelo Decreto n.° 3048/99, considerando que não houve a
ocorrência de circunstâncias agravantes do art. 290 do referido diploma legal, e que esta
foi atualizada, como disposto no art. 134 da Lei n.° 8.213/91, através da Portaria MPS
n° 142 de 18/04/2006.
DA IMPUGNAÇÃO
(...) em síntese que:
a) jamais deixou de providenciar o registro e confeccionar todos os requisitos legais a
seus empregados;
b) impugna veementemente o relato de que teria deixado de inscrever 12 (doze)
segurados conforme relacionado no auto de infração;
c) consigna que a Sra. Bruna Borges Bordon e a Sra. Janaina Marquesini Borges
tiveram o registro devidamente confeccionado na medida em que foram admitidas pela
autuada;
d) Os demais segurados pactuaram com a impugnante "Contrato de Trabalho a Título de
Cachê'", ou seja, os entes físicos eram recrutadas a prestação de serviços para o período
máximo de 01 (um) mês, no exercício laboral exclusivo aos domingos;
e) a natureza jurídica proveniente da prestação de serviços acima indicada, não propaga
as conseqüências almejadas pelo Auto de Infração, que incorreu na ilação demonstrada
exclusivamente por ter aferido os nomes dos contratados nas Notas fiscais ofertadas à
fiscalização;
f) inexiste irregularidade a ser apurada, até porque manifestamente impossível cogitar-
se a existência dos requisitos da relação de empregado aos entes físicos que prestaram
serviços em tão poucas ocasiões;
g) Conclui requerendo seja acolhida a impugnação e a desconsideração para todos os
fins dos termos e valores consignados no Auto de Infração;
h) protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente
pela juntada de novos documentos e realização de perícia, se necessário.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/SPOI, que considerou parcialmente
procedente a autuação, é colacionado a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/10/2007 a 02/10/2007
Documento: AI n° 37.027.079-7 de 02.10.2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR
A EMPRESA DE INSCREVER SEGURADO EMPREGADO.
Deixar a empresa de inscrever segurado empregado no Regime
Geral de Previdência Social constitui infração à legislação
previdenciária.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia deve ser realizada quando motivada pela necessidade de
verificação de dados técnicos, não se prestando para suprir provas
que o impugnante deixou de apresentar à fiscalização no momento
da ação fiscal ou quando de sua impugnação
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRAZO.
PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante faze-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000680/2007-11

apresentação oportuna, por motivo de força maior; que se refira a
fato ou a direito superveniente; ou que se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Lançamento Procedente em Parte
4. O Voto da 12a. Turma, no sentido de improcedência parcial da Impugnação, é
transcrito a seguir, também em sua essência, grifado e negritado no original:
Voto:
O presente Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, (...)
A empresa incorreu em infração ao no artigo 17 da Lei n.° 8.213, de 24/07/1991, c/c
artigo 18, inciso I e § 1° do Regulamento da Previdência Social (RPS), (...)
Lei n°'8.213/91:
Art. 17. O Regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos
dependentes.
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n" 3048/99:
Art. 18. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da previdência
social o ato pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral de Previdência
Social, mediante comprovação dos dados pessoais e de outros elementos
necessários e úteis a sua caracterização, observado o disposto no art. 330 e seu
parágrafo único, na seguinte forma: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999)
1 - empregado e trabalhador avulso pelo preenchimento dos documentos que os
habilitem ao exercício da atividade, formalizado pelo contraio de trabalho, no
caso de empregado, e pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão
gestor de mão-de-obra, no caso de trabalhador avulso;
§1- A inscrição do segurado de que trata o inciso I será efetuada diretamente na
empresa, sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra e a dos demais no Instituto
Nacional do Seguro Social. (Redação dada pelo Decreto n° 3.265. de 1999)
(...)

A multa foi corretamente aplicada, conforme previsto (...), não tendo sido constatada, no
caso, a ocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, sendo ela equivalente, na
data de lavratura deste AI, ao valor mínimo atualizado pela Portaria MPS n° 142 de
18/04/2006, correspondente a R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa e cinco reais e treze
centavos), por segurado não inscrito, totalizando o valor de R$ 14.431,56 (...).
(...)
Assiste razão à impugnante no que se refere a inscrição das seguradas Bruna Borges
Bordon e Janaina Marquesini Borges, pois anterior à emissão da Nota Fiscal 235 de
22.05.2002, devendo o valor correspondente da multa ser retificado.
Alega a impugnante que os segurados não inscritos pactuaram "Contrato de Trabalho a
Titulo de Cachê", com duração máxima de 01 (um mês), com exercício laboral
exclusivo aos domingos, sendo que a natureza jurídica destes não propaga as
conseqüências almejadas pelo Auto de Infração.
Equivoca-se totalmente a impugnante, pois a inscrição do empregado é formalizada pelo
contrato de trabalho, nos termos do inciso I do artigo 18 do Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto 3.048/99, conforme reproduzido acima.
O contrato de trabalho pode ser por tempo indeterminado ou por tempo determinado.
(...).
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000680/2007-11

O chamado "cache" nada mais é do que a denominação adotada pela impugnante para
designar a contraprestação devida em decorrência do serviço prestado por parte do
empregado.
Aduz a empresa que pactua com os contratados o "Contrato de Trabalho a Titulo de
Cachê", não havendo que se falar em relação de emprego. Porém, estabelece a
Consolidação das Leis do Trabalho em seu artigo 3o :
Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
(...)
Da análise dos contratos juntados à defesa verifica-se que se trata de contratos de
trabalhos por prazo determinado, sendo os serviços prestados pessoalmente por
determinadas pessoas físicas;
"Cachê" é a remuneração devida em razão da prestação de serviços pelo empregado;
Não há que se falar em prestação de serviços de natureza não eventual, pois tal se dá
somente aos domingos;
Presente a subordinação jurídica conforme se verifica especialmente nos itens 3, 4 e 5
do contrato de trabalho, conforme abaixo reproduzido:
"3) O EMPREGADO compromete-se a trabalhar em regime de compensação e
de prorrogação de horas, inclusive em período noturno, sempre que as
necessidades assim o exigirem, observadas as forma/idades legais.
4) O EMPREGADO submete-se a transferências para outras unidades e/ou
empresas, sempre que solicitado pela EMPREGADORA;
5) Obriga-se o EMPREGADO, além de executar com dedicação e lealdade o seu
serviço, a cumprir o regulamento interno da EMPREGADORA, as instruções de
sua administração e ordens de seus chefes e superiores hierárquicos relativas às
peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados. "
Da juntada posterior de documentos
Conforme disposto no anexo do Auto de Infração - Instruções para o Contribuinte - IPC
(fls. 02/03), recebida a autuação, o contribuinte tem o prazo de 30 (trinta) dias da data
da ciência para apresentar impugnação, (...) devendo a prova documental ser
apresentada na impugnação.
Caso não apresente as provas na defesa, preclui o direito (...).
(...), indefiro o pedido (...)
Do pedido de perícia
(...)
Indefiro o pedido de perícia, (...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 07/11/2008 (e-fl. 173), a
ora Recorrente apresentou seu recurso em 08/12/2008 (e-fl. 178), peça de onde são extraídos
seus argumentos e, em síntese, apresentados a seguir.
- apresenta síntese dos fatos ocorridos, indica a tempestividade do recurso e não
argui preliminares;
- no mérito, repisa seus argumentos impugnatórios acerca dos segurados não
inscritos serem prestadores de serviço e não empregados;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000680/2007-11

- inova indicando a duplicidade de aplicação de multa para a mesma suposta
segurada não inscrita (Adriana Feitoza da Silva e Adriana Feitosa), inova alegando que a multa é
ilegal e baseia-se em mera presunção; e inova também alegando o benefício “in dubio contra
fiscum”, e clamando pela imparcialidade no julgamento da lide administrativa; e
- apresenta jurisprudência e doutrina.
6. Seu pedido final é pela improcedência do lançamento fiscal e indica como
destino das intimações o escritório dos patronos nomeados.
7. É o relatório.
Voto
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Preliminarmente, embora não apresentados quesitos pela autuada, algumas
considerações devem ser procedidas. Nota-se a farta apresentação de jurisprudência e doutrina
pela ora recursante. Dessa forma, deve ser destacado que, quanto à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, nem
prejudicando terceiros", e da mesma forma, não os beneficiando. Não sendo parte nos litígios
objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas,
posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”.
10. Com isso, fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além de respeitáveis alusões doutrinárias eventualmente apontadas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelo CARF. E mais, as decisões levantadas pelo
recorrente não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
11. Necessário destacar que pedidos e argumentos aduzidos tão somente em sede
de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Os argumentos de defesa e as provas pertinentes devem ser apresentados
na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual,
cf. o excerto legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000680/2007-11

12. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art. 16),
bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando
não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
13. Revela-se, portanto, que as aduções recursais relativas à duplicidade de
aplicação de multa para a mesma suposta segurada não inscrita; à impossibilidade de aplicação
de multa baseada em presunção; à aplicação de “in dubio contra fiscum”; e à imparcialidade no
julgamento, não antes levantada no curso do contencioso, não merecem ser conhecidas, à míngua
de amparo normativo para tanto.
14. Comente-se que a autuada apontou só no Recurso que Adriana Feitosa (com
“s” ) de fls. 96 seria a mesma Adriana Feitoza da Silva (com “z” e com “da Silva”, de fls.
88,89,90,94 e 95. As diferenças de grafia e de extensão do nome estão presente nos
Demonstrativos de serviços prestados apresentados pela própria autuada já durante a fiscalização
e não foi juntado nenhum outro documento juntamente com a impugnação que referenciasse tal
segurada, para apreciação, e que dirimisse a dúvida naquele instante. Portanto, trata-se de
novação argumentativa desprovida de provas cabais e que não deve ser apreciada, nem com uma
eventual relativização da preclusão.
15. Apesar da indicação de ilegalidade da multa por parte da interessada apenas
nesta fase recursal, por referida a devida aplicação da Legislação Previdenciária ao caso pela
DRJ, pincele-se que o presente Auto de Infração atende plenamente ao Princípio da Legalidade,
respeitando em todo o andamento da lide à legalidade imposta pelo Código Tributário Nacional
– CTN, à Legislação Previdenciária e a toda a Legislação Tributária correlata.
16. Vislumbra-se que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames legais
necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu a todos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, e após a lavratura, o processo vem seguindo
rigorosamente as fase do contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto
no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal – PAF, garantindo ao
interessado a plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e
provas que entendeu por bem trazer aos autos.
17. No auto de infração foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com
clareza e coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto, devidamente
motivado. Dessa forma, tendo sido lavrado por autoridade competente e garantido o direito de
defesa, não se encontrando presentes os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235, de
1972, e não há que se falar em ofensa ao Princípio da Legalidade.
18. Ademais, arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante
elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000680/2007-11

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
19. Adentrando ao Mérito da lide, verifica-se que, ora repisados todos os
argumentos impugnatórios acerca dos segurados não inscritos serem prestadores de serviço e
não empregados, carecendo então da inscrição apontada como necessária pela fiscalização,
conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o, III do RICARF, e tendo em vista a sintética e
contundente avaliação do tópico pela Decisão a quo, recorre-se ao seguinte excerto do seu voto
abaixo colacionado, então adotado como razões de decidir (grifado e negritado no original):
(...)
Alega a impugnante que os segurados não inscritos pactuaram "Contrato de Trabalho a
Titulo de Cachê", com duração máxima de 01 (um mês), com exercício laboral
exclusivo aos domingos, sendo que a natureza jurídica destes não propaga as
conseqüências almejadas pelo Auto de Infração.
Equivoca-se totalmente a impugnante, pois a inscrição do empregado é formalizada pelo
contrato de trabalho, nos termos do inciso I do artigo 18 do Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto 3.048/99, conforme reproduzido acima.
O contrato de trabalho pode ser por tempo indeterminado ou por tempo determinado. Os
contratos indeterminados são aqueles em que o seu prazo final não está fixado. De outro
modo, os contratos por prazo determinado possuem regras, características e efeitos
jurídicos que o individualizam, a sua duração ê prefixada, seja pela atividade econômica
do empregador, seja pela limitação do tempo ou pela sazonalidade da atividade
exercida.
O chamado "cache" nada mais é do que a denominação adotada pela impugnante para
designar a contraprestação devida em decorrência do serviço prestado por parte do
empregado.
Aduz a empresa que pactua com os contratados o "Contrato de Trabalho a Titulo de
Cachê", não havendo que se falar em relação de emprego. Porém, estabelece a
Consolidação das Leis do Trabalho em seu artigo 3o :
Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
(...)
Como bem posto no acórdão do TST relativo ao processo -F.-RR-593.730/99.6 –
SBD11, "a não eventualidade não significa o exercício diário de atividades. O vínculo
empregatício pode ser reconhecido entre as partes, ainda que o trabalho seja prestado
apenas uma vez, por semana". Para que uma relação de trabalho seja tutelada pela
legislação trabalhista comum (CLT), é suficiente que o trabalho seja realizado com
habitualidade (aquele que se repete no tempo), pessoalidade, onerosidade e
subordinação jurídica.
A pessoalidade se caracteriza pela exigência de que os serviços sejam prestados
pessoalmente por determinada pessoa. A onerosidade se manifesta através da existência
de pagamento de um valor como contraprestação dos serviços prestados, neste caso, o
denominado "cachê".
A subordinação jurídica é o elemento mais importante para a caracterização da relação
de emprego. O empregado se subordina ao empregador, cabendo a este orientar,
fiscalizar e dirigir a prestação do trabalho.
Da análise dos contratos juntados à defesa verifica-se que se trata de contratos de
trabalhos por prazo determinado, sendo os serviços prestados pessoalmente por
determinadas pessoas físicas;
"Cachê" é a remuneração devida em razão da prestação de serviços pelo empregado;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000680/2007-11

Não há que se falar em prestação de serviços de natureza não eventual, pois tal se dá
somente aos domingos;
Presente a subordinação jurídica conforme se verifica especialmente nos itens 3, 4 e 5
do contrato de trabalho, conforme abaixo reproduzido:
"3) O EMPREGADO compromete-se a trabalhar em regime de compensação e
de prorrogação de horas, inclusive em período noturno, sempre que as
necessidades assim o exigirem, observadas as forma/idades legais.
4) O EMPREGADO submete-se a transferências para outras unidades e/ou
empresas, sempre que solicitado pela EMPREGADORA;
5) Obriga-se o EMPREGADO, além de executar com dedicação e lealdade o seu
serviço, a cumprir o regulamento interno da EMPREGADORA, as instruções de
sua administração e ordens de seus chefes e superiores hierárquicos relativas às
peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados. "
(...)
20. Esta matéria segurados empregados/prestadores de serviço e contratos por
"caché", caracteriza-se por estar abarcadada em NFLD que levantou crédito principal, lavrada
nesta mesma ação fiscal, que são as NFLD 37.027.074-6, Processo administrativo
18108.000700/2007-46, e NFLD 37.027.075-4, Processo administrativo 18108.000685/2007-36,
que envolvem todas as contribuições previdenciárias devidas e não declaradas pela contribuinte.
Além de se coadunar com o mérito de tais NFLD, coaduna-se também com o AI CFL 68
DEBCAD n° 37.129.382-0, Processo administrativo 18108.000698/2007-13, todos apreciados na
mesma Sessão de Julgamento e com relatoria do mesmo Conselheiro, no sentido de manutenção
da caracterização de tais segurados como empregados. Portanto, mantém-se a obrigação
acessória de inscrever segurado empregado conforme previsto na Legislação Previdenciária.
21. Por fim, deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas
em seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de
dados da Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no.
70.235/76, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)(grifei)
22. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no. 110, cuja determinação é
claramente no mesmo sentido:
Sumula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
23. Portanto descabida a pretensão do patrono subscritor da peça recursal de
recebimento das intimações do contribuinte no seu endereço profissional.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000680/2007-11

Conclusão
24. Dessa forma, não há que se falar em improcedência do auto de infração, nem
em reforma da Decisão combatida.
Dispositivo
25. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
matérias duplicidade de aplicação de multa, presunção, “in dubio contra fiscum” e
imparcialidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital